Tribunal: TJDFT
Processo: 0713525-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0713525-39.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AILTON DOS SANTOS REIS RECORRIDO: PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 66734550, uma vez que já ocorreu o julgamento do recurso inominado por esta Turma Recursal. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão (ID 66571587). Após, certifique-se e remetam-se os autos ao Juizado de origem, com as cautelas de estilo. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito